Tribunal: TJMT
Processo: 1012379-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão judicial que determinou o fornecimento de insumos médicos específicos para menor com múltiplas condições de saúde, incluindo diagnósticos complexos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamentos e insumos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde.
III. Razões de decidir
3. A concessão de medicamentos e insumos não padronizados exige comprovação técnica rigorosa, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema de Repercussão Geral n. 6) e do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.657.156/RJ - Tema 106).
4. No caso concreto, identificou-se insuficiência documental quanto à ausência de fundamentação técnico-científica robusta sobre a imprescindibilidade do tratamento proposto, a carência de justificativa pormenorizada acerca da ineficácia de alternativas terapêuticas convencionais, a documentação médica sucinta e desprovida de elementos técnicos fundamentais e o parecer técnico desfavorável do Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NAT).
5. A mera existência de prescrição médica e comprovação de negativa administrativa não são suficientes para caracterizar o preenchimento integral dos requisitos legais e jurisprudenciais exigidos para o fornecimento de medicamentos não padronizados.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para reformar a decisão de primeiro grau, em razão da não demonstração dos requisitos essenciais para concessão da tutela de urgência.
Tese de julgamento:
“1. O fornecimento de medicamentos e insumos não padronizados pelo SUS exige comprovação técnica inequívoca da imprescindibilidade do tratamento;
2. A prescrição médica, isoladamente, não constitui elemento suficiente para concessão de tutela de urgência;
3. É necessária demonstração científica da inexistência de alternativas terapêuticas eficazes disponíveis no sistema público de saúde.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral n. 6; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1012379-02.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[MULTAS E DEMAIS SANÇÕES]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BRUNA VIEIRA GUIMARAES - CPF: 034.146.831-21 (AGRAVADO), M. E. G. J. - CPF: 067.978.541-80 (AGRAVADO), BRUNA VIEIRA GUIMARAES - CPF: 034.146.831-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 2o VOGAL."

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão judicial que determinou o fornecimento de insumos médicos específicos para menor com múltiplas condições de saúde, incluindo diagnósticos complexos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamentos e insumos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde.

III. Razões de decidir

3. A concessão de medicamentos e insumos não padronizados exige comprovação técnica rigorosa, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema de Repercussão Geral n. 6) e do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.657.156/RJ - Tema 106).

4. No caso concreto, identificou-se insuficiência documental quanto à ausência de fundamentação técnico-científica robusta sobre a imprescindibilidade do tratamento proposto, a carência de justificativa pormenorizada acerca da ineficácia de alternativas terapêuticas convencionais, a documentação médica sucinta e desprovida de elementos técnicos fundamentais e o parecer técnico desfavorável do Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NAT).

5. A mera existência de prescrição médica e comprovação de negativa administrativa não são suficientes para caracterizar o preenchimento integral dos requisitos legais e jurisprudenciais exigidos para o fornecimento de medicamentos não padronizados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão de primeiro grau, em razão da não demonstração dos requisitos essenciais para concessão da tutela de urgência.

Tese de julgamento:

“1. O fornecimento de medicamentos e insumos não padronizados pelo SUS exige comprovação técnica inequívoca da imprescindibilidade do tratamento;

2. A prescrição médica, isoladamente, não constitui elemento suficiente para concessão de tutela de urgência;

3. É necessária demonstração científica da inexistência de alternativas terapêuticas eficazes disponíveis no sistema público de saúde.”

-------------------------

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral n. 6; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106).

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR
.
D
ES
.

RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Poxoréu (MT) que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 1000159-27.2025.8.11.0014 ajuizada pela menor
M. E. G. J.
, devidamente representada pela genitora, determinou o fornecimento dos insumos “
PEG4000 30 sachês”, “Citrato de Potássio”
e
“
Pediasure
850g sabor chocolate
”, sob pena de bloqueio judicial das contas públicas.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a parte autora não logrou demonstrar a imprescindibilidade dos medicamentos e insumos requeridos, não havendo nos autos prova idônea de que sua ausência comprometeria gravemente o estado de saúde da paciente ou representaria risco concreto e iminente à sua vida ou integridade física.

Aduz, ainda, que o laudo médico acostado aos autos se encontra desatualizado, não apresentando descrição clínica detalhada e individualizada do quadro de saúde da paciente, tampouco evidenciando a ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde.

Sublinha, ademais, que se trata de pretensão voltada ao fornecimento de itens não incorporados às diretrizes terapêuticas do SUS, circunstância que atrai a incidência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral, segundo a qual a concessão judicial de tratamentos não padronizados exige a comprovação cumulativa de requisitos específicos, os quais não teriam sido devidamente atendidos no caso em tela.

Alega, por fim, que os documentos médicos apresentados não observam os parâmetros técnicos definidos pelas Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, especialmente no que tange à exigência de laudos médicos atualizados, com justificativas técnicas consistentes e individualizadas para a escolha terapêutica postulada.

Com base nesses fundamentos, tem por desiderato o deferimento do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 281497399).

Certificado o decurso de prazo para a parte autora apresentar resposta ao recurso (Id. 293851383).

O órgão ministerial apresentou parecer pelo provimento do recurso (Id. 295791862).

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Poxoréu (MT) que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 1000159-27.2025.8.11.0014 ajuizada pela menor
M. E. G. J.
, devidamente representada pela genitora, determinou o fornecimento dos insumos “
PEG4000 30 sachês”, “Citrato de Potássio”
e
“
Pediasure
850g sabor chocolate
”, sob pena de bloqueio judicial das contas públicas.

Narram os autos que a criança foi diagnosticada com “
Sindrome
de Marfan (CID Q87.4); deslocamento de retina (CID H33); aneurisma e dissecção da
orta
; luxações; entorses e distensões das articulações e dos ligamentos do joelho (CID S83) e hidronefrose com obstrução por cálculos renais e ureterais (CID N132)
” e, por recomendação médica, foi indicado o uso de “PEG4000 - 30 sachês” (laxante), “Citrato de Potássio” (promove a alcalinização da urina) e “
Pediasure
850g sabor chocolate” (suplemento alimentar), bem assim que a obtenção dos referidos medicamentos e insumos junto à rede pública de saúde foi infrutífera.

O d. Juízo
a quo
deferiu a antecipação de tutela pretendida sob os seguintes fundamentos:

“(...) Sobre a possibilidade de concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública em hipóteses semelhantes à dos autos, é uníssono o entendimento jurisprudencial brasileiro (STJ - MC 11.120/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2006, DJ 08/06/2006, p. 119; TJ-MT - APL: 00045667820158110003 98104/2016, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 24/07/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/07/2017; TJ-MS - AI: 14018752020178120000 MS 1401875- 20.2017.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara
Rasslan
, Data de Julgamento: 20/06/2017, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2017; TJ-PA - AG: 200330056305 PA 2003300-56305, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 18/06/2009, Data de Publicação: 23/06/2009).

Ademais, tendo em vista que o pedido versa sobre interesse de criança, amplamente resguardado pelo ECA, devem ser observados os Princípios protetivos basilares da Prioridade Absoluta e do Superior Interesse da Criança e Adolescente.

No tocante à adoção da medida necessária à efetivação da tutela antecipada (art. 300 do NCPC), tem-se que, por se tratar de matéria atinente à saúde, a solução mais adequada ao presente caso é compelir os Requeridos a fornecerem, em favor da criança MARIA EDUARDA, os Medicamentos e Insumos pleiteados na inicial.

Diante do exposto, com base no art. 300 do CPC, DEFIRO a liminar e determino (...).”

Contra a citada decisão, o requerido Estado de Mato Grosso recorre, sob o fundamento de que não ficou demonstrada a imprescindibilidade dos itens pleiteados.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de manutenção do
decisum
que deferiu a tutela vindicada, em caráter de urgência, na origem.

Pois bem.

Do exame dos autos originários, constata-se, a princípio, que a documentação médica juntada pela parte requerente se apresenta insuficiente (Id. 184159286 – autos de origem). A referida documentação carece de elementos técnicos fundamentais, notadamente quanto à fundamentação técnico-científica que justifique a escolha terapêutica adotada, bem como demonstração inequívoca da inexistência ou ineficácia de alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde.

Nessa mesma linha foi o parecer do Ministério Público Estadual ao apontar que “
a documentação médica apresentada pela parte autora é, de fato, sucinta, carecendo de detalhamento sobre o quadro clínico da paciente, posologia dos medicamentos, justificativa técnica da escolha terapêutica e inexistência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS
”. (Id. 295791862 – p. 4)

Soma-se a essa deficiência documental o posicionamento técnico desfavorável emanado do Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NAT), cujo parecer técnico especializado manifestou-se contrário ao pleito formulado, reforçando a ausência de embasamento científico adequado para o deferimento da pretensão.

Embora se reconheça a existência de prescrição médica e a comprovação da negativa administrativa de fornecimento dos medicamentos pela rede pública, tais elementos, por si só, mostram-se insuficientes para caracterizar o preenchimento integral dos requisitos legais e jurisprudenciais exigidos.

A orientação jurisprudencial consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 6 estabelece parâmetros rigorosos para o fornecimento de medicamentos e insumos não incorporados ao Sistema Único de Saúde. Segundo tal entendimento, faz-se imprescindível a comprovação técnica de que inexistem alternativas terapêuticas eficazes disponíveis na rede pública, bem como a demonstração científica de que o medicamento solicitado é absolutamente indispensável para o tratamento da patologia em questão.

Por sua vez, a jurisprudência do c. STJ, por meio do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), exige, nesses casos, a comprovação da ineficácia dos medicamentos padronizados e a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, requisitos estes que não foram atendidos no presente caso.

Ressalta-se que da análise conjunta da documentação anexada aos autos, depreende-se que a prescrição médica apresentada não satisfaz, de forma integral e adequada, os critérios técnicos mínimos estabelecidos pela jurisprudência pátria para justificar o fornecimento compulsório de medicamentos não padronizados pelo SUS. Identifica-se, especificamente, a ausência de fundamentação técnico-científica robusta quanto à imprescindibilidade do tratamento proposto, bem como a carência de justificativa pormenorizada acerca da ineficácia ou inadequação das alternativas terapêuticas convencionais disponibilizadas pelo sistema público de saúde.

Portanto, diante da insuficiência probatória constatada, não restaram configurados os requisitos essenciais para a concessão da tutela pretendida na ação originária, impondo-se o indeferimento do pleito por ausência de demonstração da urgência e imprescindibilidade dos medicamentos e insumo solicitados.

Por derradeiro, quanto às demais questões, tais como a retirada do sigilo processual, deverão ser dirimidas na origem.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão impugnada a fim de indeferir o pedido de tutela de urgência na origem, por ausência dos pressupostos essenciais (art. 300 CPC).

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP
(
1
a
VOGAL):

Acompanho o voto do e
minente
Relator
.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(2
o

VOGAL
)
:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 06 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2o VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinou o fornecimento dos insumos "PEG4000 30 sachês", "Citrato de Potássio" e "
Pediasure
850g sabor chocolate" à criança M. E. G. J., sob pena de bloqueio judicial das contas públicas.

O Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a parte autora não logrou demonstrar a imprescindibilidade dos medicamentos e insumos requeridos, alegando que o laudo médico acostado aos autos
encontra-se
desatualizado e não apresentando descrição clínica detalhada e individualizada do quadro de saúde da paciente.

Aduz, ainda, que se trata de pretensão voltada ao fornecimento de itens não incorporados às diretrizes terapêuticas do SUS, circunstância que atrai a incidência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral, segundo a qual a concessão judicial de tratamentos não padronizados exige a comprovação cumulativa de requisitos específicos.

O efeito suspensivo foi deferido pelo Relator, sustando os efeitos da decisão agravada.

A parte agravada não apresentou contraminuta.

O Ministério Público, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pela rejeição da preliminar de incompetência do juízo e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, peço vênia para divergir do entendimento manifestado pelo eminente Relator e pela ilustre 1a Vogal.

Inicialmente, destaca-se que o caso em análise envolve o direito à saúde de uma criança, o que atrai a incidência do princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, consagrados no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, dispõe em seu art. 4o, parágrafo único, que a garantia de prioridade compreende:

"a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude."

Nesse contexto, a análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência deve ser realizada à luz do princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, o que impõe uma interpretação mais flexível e favorável à efetivação do direito à saúde da criança.

Conforme se depreende dos autos, a criança M. E. G. J. é portadora de Síndrome de Marfan (CID Q87.4), deslocamento de retina (CID H33), aneurisma e dissecção da aorta, luxações e entorses articulares (CID S83) e hidronefrose com obstrução por cálculos renais e ureterais (CID N132).

Trata-se, portanto, de quadro clínico extremamente grave, que demanda tratamento contínuo e adequado, sob pena de comprometimento da saúde e da própria vida da criança.

A Síndrome de Marfan é uma doença genética rara que afeta o tecido conjuntivo, podendo comprometer diversos órgãos e sistemas, especialmente o sistema cardiovascular. O aneurisma e a dissecção da aorta, por sua vez, representam condições potencialmente fatais, que exigem acompanhamento médico rigoroso e tratamento adequado.

A hidronefrose com obstrução por cálculos renais e ureterais também constitui condição grave, que pode levar à perda da função renal se não tratada adequadamente.

A decisão agravada consignou que (Id 185715505): “
A necessidade de uso dos Medicamentos e Suplemento foi devidamente comprovada através Laudo Médico, Id. 184159287 e os demais receituários médicos inserto aos autos, por isso precisa de medicamentos e insumos. A Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde, negaram o fornecimento dos pedidos aventados, conforme Id. 184159281e 184159280. Por fim, verifica-se que a hipossuficiência financeira da família foi demonstrada por meio do documento Id. 184161999.
”

Diante desse quadro clínico complexo e grave, entende-se que a probabilidade do direito está suficientemente demonstrada, uma vez que o direito à saúde, especialmente quando se trata de criança em situação de vulnerabilidade, deve ser garantido de forma plena e efetiva.

A respeito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR FORA DA RENAME/SUS. CRIANÇA COM ALERGIA ALIMENTAR GRAVE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO ESTADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada por representante legal de criança diagnosticada com múltiplas alergias alimentares, determinando o fornecimento contínuo do suplemento
Neocate
LCP, 400g, 6 latas/mês, no prazo de 72 horas, sob pena de bloqueio de verbas públicas, com direcionamento subsidiário ao Município em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o fornecimento de suplemento alimentar fora da RENAME/SUS; se o laudo médico apresentado justifica o deferimento da medida; se há responsabilidade primária do Município; se é cabível a exigência de marca específica; se é necessária a renovação da prescrição médica; e se o prazo fixado para cumprimento da medida é razoável.

III. Razões de decidir

3. A prescrição médica indica de forma fundamentada que a menor, com menos de dois anos, apresenta quadro severo de alergias alimentares múltiplas (CID 10 T78.0), com risco à vida, recomendando a fórmula
Neocate
como única eficaz.

4. O parecer técnico do NAT-Jus e a recomendação da CONITEC confirmam a adequação da fórmula prescrita, inexistindo substitutivos eficazes no SUS. 5. A hipossuficiência econômica foi demonstrada pela atuação da Defensoria Pública e pela declaração de renda familiar, evidenciando a impossibilidade de aquisição do suplemento por meios próprios.

6. A responsabilidade solidária dos entes federativos é reconhecida pelo STF (Tema 793), sendo legítimo o direcionamento inicial ao Estado, dada a alta complexidade e o custo elevado do insumo.

7. O prazo de 72 horas se mostra exíguo frente às exigências administrativas para aquisição excepcional, sendo razoável a dilação para 5 dias úteis. 8. A exigência de renovação da prescrição médica a cada 3 meses é compatível com o fornecimento contínuo e visa assegurar o controle terapêutico adequado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para ampliar o prazo de cumprimento da obrigação para 5 (cinco) dias úteis e determinar a renovação da prescrição médica a cada 3 (três) meses, mantendo-se as demais determinações da decisão agravada.

Tese de julgamento: “1. É devida a concessão de suplemento alimentar fora da RENAME/SUS quando demonstrada prescrição médica fundamentada, ineficácia das alternativas disponíveis e hipossuficiência econômica da parte autora.

2. Os entes federados respondem solidariamente pelo fornecimento de insumos de saúde, podendo o cumprimento ser direcionado conforme a complexidade e custo do insumo. 3. O prazo para fornecimento deve observar a razoabilidade frente às exigências administrativas, e a prescrição médica deve ser atualizada periodicamente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, caput; 6o; 23, II; 196 e 198, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); TJMT, N.U 1010326-53.2022.8.11.0000; TJMT, N.U 1035163-07.2024.8.11.0000.”

(N.U 1011029-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE INFANTOJUVENIL. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO SUS. BAIXA COMPLEXIDADE. ATRIBUIÇÃO PREFERENCIAL AO MUNICÍPIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público Estadual em favor de criança diagnosticada com transtorno do espectro autista, com grave seletividade alimentar, objetivando o fornecimento contínuo de suplementos nutricionais prescritos por profissional de saúde.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir a responsabilidade pelo fornecimento de suplementos alimentares não classificados como de alto custo, à luz da repartição de competências do Sistema Único de Saúde, e se caberia ao Município de Pedra Preta arcar com a obrigação imposta, de forma prioritária ou residual.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde configura obrigação solidária entre os entes federativos, mas, nos termos do Tema 793/STF, admite-se a definição judicial da responsabilidade principal, segundo os critérios de descentralização e complexidade do serviço no âmbito do SUS.

4. Tratando-se de suplementos nutricionais de baixa complexidade, como Leite Ninho® e
Fortine
®, é cabível a responsabilização prioritária do Município, conforme jurisprudência dominante e princípios constitucionais aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade pelo fornecimento de suplementos alimentares de baixa complexidade, no âmbito do SUS, incide prioritariamente sobre o município de residência do beneficiário, à luz do princípio da descentralização e do Tema 793 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6o, 23, II, 24, XII, 30, VII, 196, 198 e 227; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 ED/SE (Tema 793); STF, RE 195192/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, 2a Turma; TJMT, Ap.
Cív
. no 1016489-72.2024.8.11.0002, Rel. Juíza
Eulice

Cherulli
, j.
22.05.2025
.”(
N.U 1001550-61.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025).

“DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do suplemento alimentar “
Neocate
LCP” a menor, na quantidade de 6 (seis) latas por mês, no prazo de 5 (cinco) dias.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade do Município para o cumprimento da obrigação de fornecer o suplemento alimentar pleiteado; (
ii
) avaliar a existência de prova da necessidade do tratamento; e (
iii
) analisar a possibilidade de redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 (RE 855.178/SE), firmou tese de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências.

4. O parecer do NAT-Jus foi favorável à concessão do suplemento, atestando a necessidade do tratamento para evitar complicações ao menor.

5. O relatório médico anexado aos autos comprova a condição de saúde da criança, diagnosticada com “intolerância à lactose”, bem como a ausência de alternativas terapêuticas eficazes disponibilizadas pelo SUS.

6. O direito à saúde, garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado (lato sensu) o dever de assegurar o acesso a tratamentos essenciais à vida e ao bem-estar da população.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de tratamentos de saúde essenciais, cabendo ao paciente a escolha do ente a ser acionado, conforme o artigo 196 da Constituição Federal e o Tema 793/STF.” Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal,
arts
. 23, I, e 196.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação/remessa necessária 39724/2017, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.12.2018.”
(N.U 1035163-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DO LEITE PEDIASURE E EXAME EXOMA COMPLETO - NECESSIDADE ATESTADA POR LAUDO DE ESPECIALISTA - ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS - REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE No 855178 RG/SE) – DIRECIONA AO ESTADO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a necessidade do tratamento prescrito ao paciente pelo médico responsável, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.”
(N.U 1005421-67.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2023,
Publicado
no DJE 15/06/2023).

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – FORNECIMENTO SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIASURE 850 G E FRALDA GERIÁTRICA – NÃO COMPROVAÇÃO DE INSUMO DE MÉDIO/ ALTO - CUSTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS VINCULADOS AO SISTEMA SUS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de responsabilidade dos entes públicos o fornecimento do tratamento pleiteado por paciente hipossuficiente portador de enfermidade, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS). A competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade existente, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública.”
(N.U 1001535-40.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023)

“CONSTITUCIONAL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DIAGNÓSTICO SEQUELAS DE ENCEFALOMIELITE DISSEMINADA AGUDA, TETRAPLEGIA ESPÁSTICA E DISFAGIA OROFARÍNGEA NEUROGÊNICA (DIFICULDADES PARA MASTIGAR E ENGOLIR) – SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIASURE OU NUTREN JUNIOR – COMPROVADA NECESSIDADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SUS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.”
(N.U 1023550-52.2022.8.11.0002,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2023,
Publicado
no DJE 25/06/2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELACIONADAS AO DIREITO À SAÚDE – DIREITO DA PARTE AUTORA EM TER À SUA DISPONIBILIZAÇÃO O INSUMO ALIMENTAR PLEITEADO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS - NÃO APLICAÇÃO DO TEMA N. 106 DO STJ QUANDO A DEMANDA NÃO FOR RELATIVA A MEDICAMENTOS – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO - PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR – MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA – PRESCINDIBILIDADE – COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL — OBSERVÂNCIA - APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.

2 - Havendo documentos médicos anexos a inicial, está suficientemente demonstrado o direito do autor em ter à sua disponibilidade o suplemento alimentar vindicado de que necessita, não sendo necessária a alegada realização de perícia médica.

3 - Quanto a aplicação da tese fixada pelo REsp 1657156/RJ, é importante esclarecer que, esta é aplicada tão somente para o fornecimento de medicamentos, assim, não sendo aplicada para o caso de insumos e suplementos, como em o caso em questão, que trata da necessidade de disponibilização do Suplemento Alimentar “
Pediasure
” ou “
Nutren
”.

4 - Ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

5 – O fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.

6 - A continuidade do fornecimento do insumo alimentar, pelos entes públicos, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade
do mesmo
.”

(N.U 1009814-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2020,
Publicado
no DJE 20/08/2020).

No caso, o eminente Relator fundamentou a concessão do efeito suspensivo na suposta desatualização do laudo médico apresentado pela parte autora, datado de outubro de 2024, enquanto a ação foi ajuizada em fevereiro de 2025.

Contudo, tem-se que a exigência de atualização mensal ou trimestral do laudo médico, nas circunstâncias do caso concreto, mostra-se desproporcional e desconectada da realidade social enfrentada pela família da criança.

Trata-se de família hipossuficiente, representada pela Defensoria Pública, que enfrenta dificuldades concretas de acesso ao sistema de saúde. A exigência de constantes atualizações do laudo médico ignora a realidade das filas de espera no Sistema Único de Saúde, especialmente para consultas com especialistas.

Nesse sentido, é necessária que haja flexibilização dos requisitos formais em casos envolvendo o direito à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade, considerando a realidade social e as dificuldades de acesso ao sistema de saúde.

A exigência de constante atualização do laudo médico deve ser relativizada quando demonstrada a dificuldade de acesso a consultas médicas no âmbito do SUS, sob pena de criar obstáculo intransponível ao exercício do direito fundamental à saúde.

Ademais, é importante considerar que as doenças que acometem a criança são de natureza crônica e genética, como a Síndrome de Marfan, o que torna razoável a presunção de continuidade do quadro clínico e da necessidade do tratamento prescrito.

O Estado de Mato Grosso sustenta a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral, que estabelece requisitos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS.

No caso em análise, a família da criança já tentou obter os medicamentos e insumos pela via administrativa, sem sucesso, o que demonstra a negativa de fornecimento pelo SUS e justifica a intervenção judicial.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, considerando a gravidade do quadro clínico da criança e a essencialidade dos medicamentos e insumos prescritos para o tratamento das doenças que a acometem.

A ausência do tratamento adequado pode levar ao agravamento do quadro clínico, com risco de complicações graves e irreversíveis, especialmente em relação ao aneurisma de aorta e à hidronefrose com obstrução por cálculos renais.

Nesse contexto, a suspensão da decisão que determinou o fornecimento dos medicamentos e insumos representa risco concreto à saúde e à vida da criança, o que não se coaduna com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta.

Por fim, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), fixou a tese de que "
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Portanto, o Estado de Mato Grosso é solidariamente responsável pelo fornecimento dos medicamentos e insumos necessários ao tratamento da criança.

Posto isso, peço vênia para divergir do entendimento manifestado pelo eminente relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, e pela ilustre 1a Vogal,
para negar provimento ao agravo de instrumento,
mantendo a decisão agravada que determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Poxoréu o fornecimento dos medicamentos e insumos necessários ao tratamento de saúde da criança M. E. G. J.

É como voto

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
(
1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Após
ouvir o voto do
2o vogal,

eminente
Des
embargador

Deosdete
Cruz Júnior,
regist
ro que,
conforme exposto pelo
eminente relator
, a questão não
diz respeito a
medicamento, mas s
im a
insumos,
sendo
um deles
destinado à

melhora
do trânsito intestinal

e
o outro
à
melhor absorção de água pelo intestino,
os quais
não são padronizados pelo SUS.

Diante disso,
com a devida
vênia ao eminente 2o vogal,
acompanho o voto do
relator
,
uma vez que
há outros insumos disponíveis e
passíveis de serem
adquiridos
. Assim, entendo que, neste caso, não
há violação
ao princípio da proteção integral à criança, previsto na Constituição Federal
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025